Tribunal: TJBA
Processo: 0509339-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0509339-49.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANANIAS FERREIRA SANTIAGO

Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE

COBRANÇA DE DIFERENÇA DPVAT.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CARTA INTIMATÓRIA
DEVOLVIDA POR ENDEREÇO DESCONHECIDO
. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL D
O
AUTOR. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC. NÃO COMPARECIMENTO
AO ATO
. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC.
APELO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA

MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez decorrente de acidente de trânsito, diante da ausência de comparecimento da parte autora à perícia médica designada para comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada por carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante da petição inicial e, em consequência, definir se a ausência injustificada da parte autora à perícia médica autorizaria a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia foi realizada por meio de carta com AR expedida ao endereço informado na inicial, sendo o aviso de recebimento devolvido com a finalidade atingida, conforme determina o art. 274, parágrafo único, do CPC.

O comparecimento à perícia médica constitui ônus da parte autora, cuja ausência injustificada acarreta a preclusão da prova e a consequente improcedência do pedido, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez validamente intimada, presume-se pessoal a ciência da parte autora, ainda que o AR tenha sido assinado por terceiro, não se configurando cerceamento de defesa.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional do advogado em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

É válida a intimação pessoal da parte autora para realização de perícia médica quando encaminhada ao endereço constante da petição inicial e recebida por terceiro, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A ausência injustificada da parte autora à perícia médica designada acarreta a preclusão da prova e a improcedência do pedido, por não comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

A ausência de comparecimento à perícia médica regularmente designada e precedida de intimação válida não configura cerceamento de defesa.

Deve ser majorado o valor dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão da sucumbência recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 274, parágrafo único; 373, I; 474; 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 0037038-18.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023; TJ-SP, AC 1019688-92.2018.8.26.0100, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 22.05.2019; TJ-SP, AC 1041234-52.2018.8.26.0506, Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 09.03.2022; TJ-AM, AC 0710407-19.2012.8.04.0001, Rel. Des. Ari Jorge Moutinho da Costa, j. 23.08.2021; TJ-RJ, AC 0081376-35.2013.8.19.0038, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0509339-49.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como
a
pelante,

ANANIAS FERREIRA SANTIAGO

e

a
pelad
a
,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
Cível

interposta
,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12